Tribunal: STF
Processo: Rcl 45783
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Adair Honorato Fraga contra decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo em mandado de segurança n. 62.422 – MG.
    Sustenta que o ato reclamado está em desconformidade com o entendimento do STF firmado na ADI 5.267, no RE-RG 837.311 (tema 784) e no ARE 649.046.
    Afirma que foi aprovada, em 2º lugar, em concurso para provimento de uma vaga de Especialista em Educação Básica, tendo sido preterida na nomeação mediante abertura de processo de contratação temporária, sendo que a própria reclamante teria sagrado a primeira colocação nesse último certame. 
    Colhe-se da inicial: 
    Revolvendo a matéria fática, o reclamante, aprovado em concurso público para o cargo de Especialista em Educação Básica, no município de Araporã, em 2º lugar, atualmente exerce esse múnus público na qualidade de designado, diante do permissivo legal contido no Art. 10 da Lei Estadual n. 10.254/90, já que existem um cargo vago para especialista em educação básica no município mencionado supra.
    O acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça concluiu que essas designações são legais e que, portanto, inexiste para a reclamante direito subjetivo à nomeação. 
    (…)
    No caso em exame, não há como reputar válidas as contratações temporárias de professores realizadas pelo Estado de Minas Gerais, seja porque se trata de serviço ordinário permanente do Estado, para o qual de regra não caberá designação, seja porque há aprovados em concurso público para o mesmo cargo que aguardam nomeação (caso da reclamante). (eDOC 1)
    Requer seja julgado procedente o pedido para determinar que se proceda à nomeação da reclamante para o cargo de Professora de Educação Básica, especialidade Língua Portuguesa, para atuar no município de Sabinópolis/MG. (eDOC 1, p. 18)
    As informações foram prestadas no eDOC 26.
    Citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação no eDOC 30.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado: 
    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PLEITO DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. RE 837.311/PI (TEMA 784). PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA PELAS INSTÂNCIAS A QUO. ADI 5267. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO, VEDADO NA VIA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. ARE 649.046-AgR. PROCESSO SUBJETIVO. PARTES DIVERSAS. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. (eDOC 34)
    É o relatório. Decido.
    De início, registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 
    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência. 
    Com efeito, nos termos acima delineados, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.
    Registre-se que o o STF, ao apreciar o RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, fixou o seguinte entendimento: 
    “O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
    No caso dos autos, o STJ assentou que a reclamante não teria direito subjetivo à nomeação, porquanto não comprovada qualquer preterição pela contratação temporária. Confira-se: 
    Ao analisar a documentação juntada aos autos, o tribunal de origem consignou a sua insuficiência para provar o direito alegado, uma vez não evidenciada a existência de vagas no quadro efetivo em quantidade suficiente para a convocação da Recorrente, nem que as contratações precárias apontadas violaram o art. 37, IX, da Constituição da República. Asseverou, ainda, que o candidato aprovado fora das vagas previstas no edital não possui direito líquido e certo à nomeação, in verbis (fls. 319/324e): 
    Para a concessão da segurança - in casu, destinada à nomeação da impetrante para o cargo que obteve aprovação - a prova do direito deve vir com a impetração, não se admitindo a abertura da fase instrutória, o que, ademais, revela-se incompatível com a celeridade inerente ao procedimento.
    No caso concretamente deduzido, verifico que a impetrante foi aprovada fora do número de postos oferecidos no instrumento editalício, pois, ao disputar a única vaga de Especialista em Educação Básica – EEB – Nível I, Grau A, Supervisão Pedagógica, com lotação no Município de Araporã/MG, obteve classificação em 2º (segundo) lugar.
    Assente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, ao candidato aprovado fora do número de vagas, não assiste direito subjetivo de nomeação, tratando-se de mera expectativa de direito, salvo quando houver preterição, por não observância da ordem de classificação e, na hipótese de surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, for prescindido de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. (…)
    Ademais, inexiste comprovação da necessidade daquela, nem de que esteja este sendo preterida esta, com a contratação temporária para a ocupação de cargo definitivamente vago, a tanto não bastando a peça de ordem n.º 13, que não revela tal situação
      Registre-se que esse expediente, por si, não revela ilegalidade, encontrando amparo no artigo 10 da Lei Estadual n.º 10.254/90. (eDOC 11, p. 3-4) 
    Interposto recurso extraordinário em face da referida decisão, o STJ negou-lhe seguimento com fundamento no art. 1.030, I, alínea a, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelo tema 784 da sistemática da repercussão geral. Confira-se a ementa: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. TEMA 784/STF. SEGUIMENTO NEGADO. 
    Inconformada, a parte ora reclamante interpôs agravo interno, o qual teve o provimento negado, nos seguintes termos: 
     AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICA O TEMA 784/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 837.311 RG/PI, sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público existe quando: 1) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; 2) quando houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação; ou 3) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (Tema 784/STF). 2. Na espécie, o acórdão proferido por este Sodalício está em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, razão pela qual a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida. 3. Agravo interno não provido. 
    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Superior Tribunal de Justiça e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:
SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta  teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)
    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, com fundamento na repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente